Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL. DINÂMICA DO ACIDENTE CONTROVERSA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. INSTRUÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRÁDITÓRIO. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo.
2. A fixação de alimentos provisórios pela incapacidade laboral depende da presença dos requisitos: dano, culpa do agente causador e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Assim, não evidenciada, prima facie, a dinâmica do acidente automobilístico em que envolvidas as partes, não revela apropriada a concessão de tutela de urgência inaudita altera pars, porquanto a matéria exige instrução probatória para a correta elucidação dos fatos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.